Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. GARANTIA FIDUCIÁRIA NÃO COMPROVADA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, o só fato de o veículo dado em garantia (alienação fiduciária) estar registrado no Renajud em nome de pessoa estranha à lide não enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, se há restrição financeira de alienação fiduciária em garantia em favor da administradora de consórcio anotada no DETRAN, conforme comprova a pesquisa CETIP obtida junto ao Sistema Nacional de Gravames.
2. Apelação conhecida e provida. Unânime.